Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-31.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão que manteve a sua condenação a pagar, em favor do autor, os valores de R$ 6.135,59, a título de encargos moratórios pelo atraso na entrega do imóvel, e R$ 3.003,83, pelos juros de obra correspondentes ao período da mora. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Por oportuno, porém, vale ressaltar que, em relação à prorrogação do prazo para entrega do imóvel, o acórdão foi expresso ao entender que tal cláusula é válida, desde que não estipulada em dias úteis. Tanto é que foi mantido o termo estipulado pela sentença (21/12/2013) como prazo final para que o imóvel fosse entregue, em consideração à prorrogação de 180 dias corridos. Ademais, também foram feitas considerações acerca da cláusula penal arbitrada, de modo que inexiste omissão no julgado também neste aspecto.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.